Tribunal: TJPA
Processo: 0009162-54.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009162-54.2011.8.14.0006

APELANTE: JOANITO RODRIGUES ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ESTELIONATO. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO.

ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDAS DE OFÍCIO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou o apelante pelo crime de estelionato, nos termos do art. 171, caput, do CP.

2. Por meio do recurso, a defesa pleiteia a retificação da dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja fixada no patamar mínimo legal, e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

II. Questão em discussão:

3. A análise das questões de mérito restou prejudicada ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

III- Razões de decidir

4.
O
apelante foi condenado à pena 02 (dois) anos de reclusão pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do CP). Dessa forma, o prazo de prescrição passou a ser de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

5. Entre o recebimento da denúncia (17/05/2012) e o início de suspensão do prazo prescricional, em razão da concessão do benefício da suspensão condicional do processo (14/03/2018), se passaram 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias.

6. Ademais, entre a revogação do benefício da suspensão condicional do processo (27/01/2020), momento em que o prazo prescricional voltou a correr, e prolação da sentença condenatória (01/03/2024) se passaram 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias.

7. A soma dos referidos períodos totaliza 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias. Dessa forma, a pretensão punitiva do Estado foi alcançada pelo fenômeno da prescrição retroativa, devendo ser declarada de ofício, assim, como o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso conhecido e prejudicado. Prescrição retroativa reconhecida. Extinção da punibilidade declarada de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO, JULGÁ-LO PREJUDICADO E, DE OFÍCIO, DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo(a). Desembargador(a) _______________________.

Belém/PA, ___ de ____________de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009162-54.2011.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: JOANITO RODRIGUES ALVES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR: SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação penal interposto por
JOANITO RODRIGUES ALVES
contra

a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de estelionato, nos termos do art. 171, caput, do Código Penal (CP).

Em suas razões, a defesa pleiteia a retificação da dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja fixada no patamar mínimo legal, aduzindo que a valoração negativa da conduta social do apelante foi indevida. Ademais, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito (ID-24339705).

Nas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID
-
24339708).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a pena basilar seja redimensionada para o patamar mínimo legal, asseverando que a valoração negativa da conduta social do apelante não apresenta fundamentação idônea (ID-25376902).

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

O presente recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

1.

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA-RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

A partir da análise dos autos, verifica-se que a discussão de mérito resta prejudicada, uma vez que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, devendo ser reconhecida de ofício, assim como declarada a extinção da punibilidade do apelante. Vejamos.

Noticiam os autos que o apelante foi denunciado pelos crimes de estelionato (art. 171, caput, do CP); falsificação de documento público (art. 297, caput, do CP); falsidade ideológica (art. 299, caput, do CP); e uso de documento falso (art. 304, caput, do CP) (ID-24339678, pág. 2-4).

A denúncia foi recebida em
17/05/2012
(ID-24339678. Pág. 6-7).

Após a instrução, em
29/01/2018
, o Juízo de primeiro grau, em decisão interlocutória, aplicando o princípio da consunção, entendeu que o apelante deveria ser responsabilizado apenas pelo crime de estelionato, vez que as demais infrações penais descritas na denúncia restaram absorvidas por este delito.

Ademais, entendendo que o apelante preenchia os requisitos para suspensão condicional do processo, previstos no art. 89 da Lei 9.099/95 e art. 77 do Código Penal, o Juízo a quo designou o dia 14/03/2018 para a proposta do benefício (ID-24339689, pág. 6).

Em 14/03/2018, o benefício da suspensão condicional do processo foi concedido ao apelante e processo foi suspenso (ID-24339689, pág. 9-10). Consequentemente, o prazo prescricional foi suspenso, nos termos do art. 89, § 6º, da Lei 9.099/95.

Em 27/01/2020, o benefício foi revogado, vez que o apelante descumpriu as medidas impostas para a manutenção da benesse (24339692, pág. 10). Dessa forma, o prazo prescricional voltou a correr.

Posteriormente, após regular tramite do processo, foi prolatada a sentença condenatória, em
01/03/2024,
na qual o apelante foi condenado à pena 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de estelionato, tipificado no art. 171, caput, do CP (ID-24339698).

Não houve recurso da acusação.

Considerando a pena em concreto, o prazo de prescrição passou a ser de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Nesse contexto, verifica-se que entre o recebimento da denúncia (17/05/2012) e o início de suspensão do prazo prescricional, em razão da concessão do benefício da suspensão condicional do processo (14/03/2018), se passaram
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias.

Ademais, entre a revogação do benefício da suspensão condicional do processo (27/01/2020), momento em que o prazo prescricional voltou a correr, e a sentença condenatória (01/03/2024) se passaram
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias
, sem a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas de prazo.

A soma dos referidos períodos totaliza 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias.

Dessa forma, a pretensão punitiva do Estado foi alcançada pelo fenômeno da prescrição retroativa, devendo ser declarada de ofício, assim, como o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

2. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço e julgo prejudicado o recurso e, de ofício, declaro a extinção da punibilidade de
JOANITO RODRIGUES ALVES
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___de ______________de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 30/06/2025